Tribunal: TJSP
Processo: 2110921-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva de pessoa que está sendo imputada de suposta traficância de 1.257 gramas de drogas ilícitas, malgrado a presunção de inocência que, no mérito, assiste o paciente.